Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0712153-57.2020.8.07.0000 Paciente: GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Felipe Formiga de Holanda Santos, OAB/DF 53.026, em favor de GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, autuado em flagrante delito no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que o MM. Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limitou a apenas pontuar genericamente a preservação da Ordem Pública, sem fundamentação idônea, buscando lastrear tal condição em razão da alegação de que o paciente estaria supostamente praticando o tráfico, isto é, a gravidade abstrata do delito. Aduz que não foi considerada a primariedade do paciente, nem a circunstância fática de que não foi encontrada qualquer droga em seu poder, nem tampouco os relatos policias destoantes entre si, sendo as medidas diversas à prisão cabíveis no presente caso. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (ID 16062653), envolvido sob acusação de tráfico, associação (hediondos) e corrupção de menor, não se sobressaindo, assim, às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator